Tribunal: TJMT
Processo: 1035362-29.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035362-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 298.203.161-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Multa ambiental. Alegação de nulidade por ausência de notificação válida. Inexistência de vício formal. Desnecessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado para impugnar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, no bojo de execução fiscal fundada em multa por infração ambiental, consubstanciada em Certidão de Dívida Ativa emitida pela SEMA/MT.

2. A parte agravante sustenta a nulidade do processo administrativo ambiental, por ausência de notificação válida, afirmando que a intimação foi enviada a endereço diverso de sua residência e recebida por terceiro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício formal na notificação do administrado no processo administrativo ambiental que resultou na constituição do crédito tributário, a ensejar nulidade reconhecível em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece como válida a notificação postal dirigida ao endereço constante nos cadastros da Administração, mesmo quando recepcionada por terceiro, cabendo ao contribuinte manter seus dados atualizados.

5. Ausente demonstração de que o agravante comunicou alteração de endereço, tampouco há provas de vício formal na notificação que justifiquem o reconhecimento de nulidade do auto de infração ambiental.

6. O exame da alegada irregularidade demandaria dilação probatória perante banco de dados da Administração Pública, o que é incabível na via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ.

7. A ausência de demonstração de prejuízo concreto e a inexistência de vício insanável impedem o reconhecimento da nulidade pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação postal enviada ao endereço constante nos cadastros da Administração Pública, ainda que recepcionada por terceiro. 2. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para alegações que demandem dilação probatória, como a verificação de eventual vício na notificação administrativa..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ANTONIO ALVES DA SILVA
contra
decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1035362-29.2024.8.11.0000
, oriundo da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia originou-se de execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, sob o número 1027466-74.2022.8.11.0041, que visa à cobrança de crédito tributário decorrente de
multa ambiental
, consubstanciado na
Certidão de Dívida Ativa n. 2022579124
, lavrada a partir do
Auto de Infração Ambiental n. 20043341/2020
, instaurado pela SEMA/MT.

A decisão de primeiro grau
rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pelo ora agravante. Contra essa decisão, o agravante interpôs
Agravo de Instrumento
, alegando nulidades no processo administrativo ambiental, especialmente quanto à
falta de notificação válida
para apresentar defesa na esfera administrativa.

Em contrarrazões ao Agravo de Insturmento, o Estado de Mato Grosso aduziu a inocorrência de nulidade nas intimações, haja vista que o agravante foi devidamente intimado de todos os atos processuais, seguindo regularmente os

ditames do art. 121, da LCE n. 38/1995 e o art. 4º, § 9º, do Decreto 1.986/2013. (Id. 269200256)

Em seu parecer, o Ministério Público opinou pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a alegada nulidade exige
dilação probatória
, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

O recurso foi
monocraticamente indeferido
por este relator, sob o fundamento de que a notificação encaminhada via postal ao endereço constante na base de dados da administração — ainda que recebida por terceiro — é considerada válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT.

Ademais, considerando que o cerne da controvérsia consiste em verificar se o endereço para o qual foi expedido o AR (Rua Curitiba, Centro, nº 1047 - Escritório Tiago Carvalho) constava efetivamente na base de dados da SEMA por informação fornecida pelo próprio agravante, entendeu-se que isso exigiria produção de provas documentais e eventual perícia sobre os sistemas da administração pública, providência esta incompatível com o rito próprio do instituto da exceção de pré-executividade.

Irresignado, o agravante interpôs o presente
agravo interno
, reiterando a tese de nulidade do processo administrativo, com fundamento em suposta ausência de notificação válida. Sustenta que reside há mais de uma década em endereço diverso daquele utilizado pela SEMA/MT para a notificação, e que a intimação editalícia teria sido realizada de forma precipitada, sem tentativa prévia de notificação pessoal ou por AR no endereço correto.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugnou pela manutenção da decisão agravada, reiterando a validade da notificação nos termos da jurisprudência dominante e defendendo a observância do devido processo legal no trâmite administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não merece acolhida.

Trata-se de
agravo interno
interposto por ANTONIO ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento n.º 1035362-29.2024.8.11.0000, negou provimento ao recurso originário, mantendo incólume a decisão do juízo de origem que rejeitara a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n.º 1027466-74.2022.8.11.0041.

A insurgência do agravante repousa sobre a tese de nulidade do processo administrativo que embasou a lavratura da Certidão de Dívida Ativa n.º 2022579124, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Sustenta que a notificação inicial teria sido encaminhada a endereço diverso de sua residência, sendo recebida por pessoa estranha à relação jurídica, e que a posterior intimação da decisão administrativa se deu por edital, sem prévia tentativa de notificação pessoal, configurando, segundo alega, afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Todavia, os argumentos deduzidos no recurso não logram êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora impugnada, mormente porque somente repete o que já foi decidido, razão pela qual entendo que a decisão guerreada deve ser mantida.

Conforme consta dos autos, o Auto de Infração Ambiental n.º 20043341/2020 foi regularmente expedido pela autoridade competente, sendo a notificação inicial remetida ao
endereço constante na base de dados da Administração Pública
, onde foi recepcionada com aviso de recebimento, ainda que por terceiro.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio Tribunal reconhece a validade da notificação postal encaminhada ao endereço correto do administrado, mesmo quando recebida por pessoa diversa, notadamente quando não há comprovação de vício formal e tampouco demonstração de prejuízo concreto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – INOCORRÊNCIA – CARTA CITATÓRIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE, ADEMAIS, DE ENTREGA PESSOAL DA CARTA AO EXECUTADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1 . O envio de carta de citação para o endereço constante dos cadastros estaduais gera a presunção de validade do ato, mesmo que o aviso de recebimento (AR) seja assinado por terceiros, uma vez que é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado junto ao Fisco
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10272752120238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024) (destaque nosso)

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional .
2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes
. 3 . Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito.

(STJ - REsp: 1648430 SP 2017/0007595-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017) (destaque nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO . VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA . SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2 . A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2154167 SP 2022/0188348-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023) (destaque nosso)

Ressalte-se que, em nenhuma fase, demonstrou o agravante que tenha comunicado mudança de endereço ou que tenha fornecido domicílio distinto daquele utilizado pela SEMA/MT, tampouco há nos autos elementos probatórios robustos que evidenciem vício insanável na constituição do crédito tributário.

Ademais, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade não é meio hábil para veicular alegações que demandem dilação probatória, como seria necessário para aferição do domicílio real e da regularidade das notificações realizadas. Tal questão deve ser veiculada por meio dos
embargos à execução
, via processual própria para esse tipo de controvérsia:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA SEM ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base na Súmula 393 do STJ, rejeitou exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócios incluídos no polo passivo de execução fiscal, quando ausente prova pré-constituída que afaste a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio adequado para veicular matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que fundadas em prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência dos pressupostos para sua responsabilização pessoal.

5. A simples alegação de ausência de fundamentação individualizada na CDA e a suposta regularidade da empresa, desacompanhadas de documentos comprobatórios, são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

6. Diante da necessidade de dilação probatória para apurar eventual responsabilidade dos sócios com base no art. 135, III, do CTN, revela-se inadequada a via da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir responsabilidade tributária de sócio quando a matéria demanda dilação probatória, considerando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.
2. A ilegitimidade passiva de sócio somente pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada, de plano, por prova documental pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 204; CPC/2015, a; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1003565-35.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/03/2025, DJE 18/03/2025.

(N.U 1003816-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)(destaque nosso)

Assim, a decisão monocrática impugnada está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática proferida nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025